Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703757-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES AGRAVADO: TAIRA KOMASI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOISES ALVES (executado), tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TAIRA KOMASI, processo n. 0716155-15.2021.8.07.0007, na qual não acolheu integralmente a impugnação apresentada (ID 111359979 dos autos de origem). O agravante, instado a se manifestar quanto a eventual preclusão e acerca de aparente proposição recursal contraditória em razão do julgamento dos Embargos a Execução, processo n. 0716155-15.2021.8.07.0007, peticionou no ID 32780221. Vieram os autos conclusos. Decido. Analisando as razões recursais, verifica-se que a pretensão recursal é de reformar a r. decisão a quo que não acolhera a impugnação apresentada, na qual aduz haver suposto excesso de execução, com fundamento de que o aluguel era pago antecipadamente, e que consta dos autos o comprovante referente ao mês de janeiro de 2019, o qual estaria também sendo cobrado nos autos. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao recorrente, mas, ao contrário do alegado, ao se cotejar a tese defendida nos embargos a execução n. 0716155-15.2021.8.07.0007 e a impugnação que é objeto do presente recurso, constata-se que o fundamento fático-jurídico é o mesmo – excesso de execução por se tratar de aluguel pago antecipadamente. Com efeito, constata-se que por expresso pedido de desistência por parte do embargante, ora agravante, o embargo a execução foi extinto, logo, indubitável que a questão ali discutida encontra-se preclusa. A propósito, confira-se decisão de origem (ID 113612052): “Conforme decisão do id. 111359979, que se encontra preclusa, apenas o valor de R$ 2.500,00 deve ser decotado do débito. Desse modo, não há como rediscutir a questão (CPC 507). Posto isso, não conheço do pedido de “reconsideração” (id. 111942000). Cumpra o executado o determinado na referida decisão. No silêncio, venha a planilha do débito para as pesquisas eletrônicas. Intime-se.” Portanto, por se tratar de questão alcançada pela preclusão, é vedada à sua rediscussão (art. 507, do CPC). Ademais, na hipótese, surge a proibição da “venire contra factum proprium”, ou seja, a proibição de comportamentos contraditórios, visto a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, esta classificada como uma das vertentes da boa-fé objetiva. Tal vedação se caracteriza pela proibição de posições contraditórias. Por outro lado, como sabido, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, o que faço com amparo nos artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator